Tribunal: TJDFT
Processo: 0737882-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737882-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNE CAROLINE MENEZES DOS SANTOS, ROSEMEIRE FRANCINA MENEZES AGRAVADO: AM&amp;M DROGARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANNE CAROLINE MENEZES DOS SANTOS E OUTRA em face de AM&amp;M DROGARIA LTDA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, no cumprimento de sentença n. 0702290-14.2024.8.07.0008, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 242691478 na origem): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual as executadas alegam excesso de execução. Afirmam que promoveram o pagamento da quantia de R$ 5.603,10 e que há excesso na ordem de R$ R$ 8.988,76. Enfatizam que as obrigações relativas a parcelas de vidro (R$ 390,61), multa contratual (R$ 2.515,00), pintura e reparos R$ 3.250,00, IPTU R$ 191,72 e outros encargos e atualizações (R$ 3.086,48) não foram abrangidas na sentença exequenda. Discorrem sobre o direito de restituição ou abatimento da quantia de R$ 1.210,00, relativa à caução oferecida. Formulam proposta de acordo visando pagar a dívida de R$ 2.985,39 em 12 parcelas mensais no valor de R$ 248,78. Ao final, postulam: a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC; b) o reconhecimento do excesso de execução; c) a devolução do valor da caução (R$ 1.210,00) ou sua utilização para abatimento do valor da dívida; d) a intimação da parte exequente para que se manifeste sobre a proposta de pagamento apresentada. O exequente se manifestou em ID 239520455. Decido. De proêmio, concedo à executadas a gratuidade de justiça, sobrelevando destacar que a parte exequente não demonstrou que as requeridas possuem condições de arcar com as despesas do processos sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias. Ressalto, no entanto, que a gratuidade possui efeito ex nunc e não abrange os consectários da sucumbência devidos e anteriores ao pedido do benefício. Quanto ao mais, as executadas alegam excesso de execução, caracterizado pelo acréscimo de despesas não determinadas na sentença, bem assim em razão da ausência de abatimento do valor de R$ 5.603,10, pago após a sentença. No entanto, a dívida exequenda é derivada de encargos locatícios. No ponto, o artigo 323 do Código de Processo Civil (CPC) trata do pedido implícito de parcelas vincendas em obrigações de trato sucessivo, ou seja, obrigações que se renovam periodicamente, como os encargos locatícios aqui em debate. Isso significa que, mesmo que a sentença não defina expressamente as parcelas que vencerem durante o processo, elas são consideradas incluídas no pedido e na condenação, desde que a obrigação continue existindo. No caso, o contrato acostado aos autos demonstra que foi livremente pactuada a exigibilidade de despesas acessórias, como multa e despesas de reforma do imóvel (ID 193250271). Seja como for, observo que as executadas não se insurgiram contra a extensão da obrigação na fase de conhecimento, de modo que encontra-se preclusa a oportunidade de fazê-lo na fase de cumprimento de sentença. No que concerne ao pagamento de R$ 5.603,10, as executadas não demonstraram a quitação da mencionada quantia. As conversam travadas no aplicativo WhatsApp não demonstram o pagamento (ID 231093533). Assim, em razão da alegação de excesso de execução ser o único fundamento de sua insurgência, rejeito a impugnação, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito para fins de satisfação do crédito. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC. As Agravantes alegam que: 1) a controvérsia decorre de ação de despejo movida pela empresa AM&amp;M Drogaria Ltda., na qual foi proferida sentença que determinou a desocupação do imóvel e condenou as rés ao pagamento de aluguéis vencidos desde fevereiro de 2024, despesas com água, energia e esgoto, além de custas processuais e honorários advocatícios; 2) a sentença extrapolou os limites da petição inicial ao incluir despesas não requeridas, como contas de consumo, configurando julgamento extra petita; 3) a parte exequente incluiu cobranças não previstas na sentença, como reparos no imóvel, ressarcimento por vidro danificado, IPTU e multa contratual, o que, segundo as agravantes, representa inovação indevida e afronta à coisa julgada; 4) com base nesses valores, foram determinadas medidas constritivas que resultaram em bloqueio de recursos das agravantes, comprometendo sua subsistência; 5) a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que as cláusulas contratuais permitiriam tais cobranças e que as rés não se insurgiram na fase de conhecimento; 6) o juízo de origem indeferiu o reconhecimento do pagamento parcial da dívida e restringiu os efeitos da gratuidade de justiça ao momento posterior ao pedido, contrariando jurisprudência consolidada do TJDFT, que admite efeitos retroativos quando o pedido é feito na primeira manifestação nos autos. Requerem a concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente as cobranças indevidas e medidas constritivas em andamento. Alegam que a probabilidade do direito está demonstrada no extrapolamento dos limites fixados na sentença, ao incluir cobranças que não foram objeto do título executivo judicial, configurando violação direta ao princípio da fidelidade à coisa julgada e à estrita observância do que foi efetivamente decidido. Além disso, afirmam que a decisão está equivocada ao conceder a gratuidade de justiça apenas com efeitos futuros, permitindo a cobrança indevida de custas e honorários que deveriam estar abrangidos pelo benefício, o que agrava a situação de vulnerabilidade econômica das Agravantes. Afirmam que o perigo de dano se materializa nas medidas constritivas já em curso, gerando prejuízos de difícil reversão, com bloqueio de valores essenciais à subsistência das Agravantes e de suas famílias. Há, inclusive, risco concreto de cobrança de despesas que deveriam estar cobertas pela gratuidade de justiça, o que reforça a urgência da suspensão imediata dessas medidas. No mérito, requerem o provimento do recurso, com a reforma para: 1) reconhecer a limitação do cumprimento de sentença aos valores expressamente fixados na sentença de ID 202740331, excluindo cobranças não reconhecidas judicialmente, como reparos, vidro, IPTU e multa contratual; 2) determinar que futuras cobranças se restrinjam aos parâmetros do título executivo judicial, respeitando a coisa julgada; 3) concessão da gratuidade de justiça com efeitos retroativos (ex tunc), abrangendo todos os atos processuais anteriores ao requerimento, conforme o art. 98 do CPC, art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e jurisprudência do TJDFT. Sem recolhimento de custas de preparo, por ser assistida pela Defensoria Pública. Em análise preliminar (ID 75987002), esta Relatoria entendeu por indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo. Irresignada, a Agravante interpôs agravo interno (ID 77345877). Pede a reforma da decisão monocrática do Relator sob o argumento de que a sentença exequenda trouxe limites à coisa julgada, e que o cumprimento acresceu novos encargos - vidro danificado, pintura e reparos do imóvel, IPTU e multa contratual por suposta quebra do contrato. Requer o provimento do agravo interno para que seja deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo as cobranças indevidas de conserto do imóvel, IPTU e multa contratual até o julgamento do final do processo. O Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 75987002). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do mérito deste agravo de instrumento e do agravo interno, uma vez que foi proferida, em 07/11/2025, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença de mérito que homologou o acordo firmado entre as partes, para que produza os seus regulares efeitos, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC (ID 256194532, autos de origem). A sentença transitou em julgado em 17/11/2025 (ID 257337890, autos de origem) Sobre a perda superveniente do interesse recursal, destaco os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: Direito Processual Civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Sentença proferida na origem. Perda de objeto. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento em razão da perda do objeto, em razão da prolação de sentença no processo principal. O agravante já interpôs recurso de apelação para questionar a decisão final. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo principal implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A prolação de sentença no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento, considerando que a decisão impugnada perde sua eficácia com o julgamento de mérito exauriente. 4. O recurso de apelação é o instrumento adequado para impugnar a sentença e as matérias acessórias a ela vinculadas, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ocorre com a sentença, cabendo a apelação para discutir a decisão de mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935692, 0728434-49.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1911460, 0701331-67.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22/08/2024. (Acórdão 1964656, 0729159-38.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.). (grifos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025 17:19:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador